Tribunal: TJSP
Processo: 2058166-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ção dos argumentos, na forma do art. 303, inciso I do CPC.
3.Suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário e de seus efeitos secundários mediante o oferecimento de seguro-garantia. Afetação pelo Superior Tribunal de Justiça dos REsp no 2.007.865/SP. REsp no 2.037.317/RJ, REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ como representativos de controvérsia para definir, sob o Tema no 1.203, "se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário", com determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem a mesma matéria. Determinação, todavia, que não interdita o exame das tutelas provisórias. Exegese do artigo 314, CPC.
4.Insurgência que se volta quanto ao não preenchimento, pela apólice ofertada, dos requisitos normativos exigidos para a espécie. Apólice de seguro que não contempla previsão no sentido de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade, nos exatos termos do art. 2o, inciso X da Portaria SUBG-CTF no 3/2023. Inidoneidade da garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário e de seus efeitos secundários.
3. Decisão de origem reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2058166-20.2025.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2025; Data de Registro: 23/06/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Execução Contratual

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/06/2025

Data de publicação:

23/06/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS.
1.Recurso tirado contra decisão que, em âmbito de tutela antecipada em caráter antecedente, mediante o oferecimento de seguro-garantia, determinou a suspensão da exigibilidade do débito não tributário e seus efeitos secundários. Insurgência recursal circunscrita ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REQUISITOS.
1.Recurso tirado contra decisão que, em âmbito de tutela antecipada em caráter antecedente, mediante o oferecimento de seguro-garantia, determinou a suspensão da exigibilidade do débito não tributário e seus efeitos secundários. Insurgência recursal circunscrita ao argumento de que a apólice de seguro ofertada não atende aos requisitos normativos exigidos.
2.Indicado não cabimento de tutela antecipada antecedente na hipótese. Recurso que, no ponto, não comporta conhecimento. Questão não direcionada ao juízo de origem. Defesa inovação recursal. Para mais, anota-se o aditamento da inicial, com complementação dos argumentos, na forma do art. 303, inciso I do CPC.
3.Suspensão da exigibilidade de crédito não-tributário e de seus efeitos secundários mediante o oferecimento de seguro-garantia. Afetação pelo Superior Tribunal de Justiça dos REsp no 2.007.865/SP. REsp no 2.037.317/RJ, REsp 2.037.787/RJ e do REsp 2.050.751/RJ como representativos de controvérsia para definir, sob o Tema no 1.203, "se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário", com determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem a mesma matéria. Determinação, todavia, que não interdita o exame das tutelas provisórias. Exegese do artigo 314, CPC.
4.Insurgência que se volta quanto ao não preenchimento, pela apólice ofertada, dos requisitos normativos exigidos para a espécie. Apólice de seguro que não contempla previsão no sentido de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade, nos exatos termos do art. 2o, inciso X da Portaria SUBG-CTF no 3/2023. Inidoneidade da garantia para a suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário e de seus efeitos secundários.
3. Decisão de origem reformada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.